Tribunal: TJMT
Processo: 1014019-50.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014019-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), MARIA BORTOLANZA - CPF: 346.730.599-72 (AGRAVANTE), MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA - CNPJ: 15.038.290/0001-30 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0006-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.724.005/0005-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (AGRAVADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO E O VALOR ADMITIDO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E PODER JUDICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do §2º do art. 85 do CPC, não havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na demanda judicial, o que,
in casu
, é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de excesso no cumprimento de sentença apresentado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA BORTOLANZA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO de Cód. nº 171486, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em face de MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA, entendendo que o objeto da causa é o valor de R$245.430,02 (duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e dois centavos), quantia apontada inicialmente pelo recorrente, devendo incidir os 10% (dez por cento) dos honorários sucumbenciais cobrados pelo agravado sobre este montante.

Em suas razões, o agravante que a sentença da ação principal manteve o seu crédito no valor de R$217.904,00 (duzentos e dezessete mil, novecentos e quatro reais) e, portanto, os honorários sucumbenciais devem incidir somente sobre a diferença do valor pretendido, qual seja, R$27.526,02 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e seis mil reais e dois centavos). Defende que tal situação configura excesso de execução, justificando a sua pretensão no art. 292, II, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, com a suspensão da decisão atacada. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida para ser julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID nº 17169468).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 18159994).

Contrarrazões apresentadas (Petição de ID nº 20795483).

O terceiro interessado, patrocinado pelo agravado, manifestou-se pelo desprovimento do vertente agravo (Petição de ID nº 23264985).

O administrador judicial também se posicionou pelo desprovimento do presente agravo (Petição de ID nº 23628960).

Instado a se manifestar, o i. representante ministerial, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, entendeu pela inexistência de interesse público no feito (Parecer de ID nº 28548960).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Desde já adianto que o recurso merece prosperar.

Inicialmente, necessário esclarecer que o recorrente ajuizou Ação de Impugnação ao Crédito, sustentando ser credor do terceiro interessado, em recuperação judicial, do valor de R$245.430,02 (duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e dois centavos).

Quando da prolação da sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito do agravante na quantia de R$217.904,00 (duzentos e dezessete mil, novecentos e quatro reais) e fixando honorários sucumbenciais em favor dos agravados no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor do objeto da causa.

Ato contínuo, o escritório recorrido apresentou cumprimento de sentença, postulando os seus honorários, que seriam na quantia de R$24.543,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais).

Este pedido foi impugnado pelo recorrente, que apontou o valor de R$27.526,02 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e seis mil reais e dois centavos) como a base de cálculo para os honorários sucumbenciais, eis que corresponde ao proveito econômico pretendido na Ação de Impugnação e Divergência de Crédito que originou o presente agravo de instrumento. Portanto, este montante seria a diferença entre o valor do crédito pretendido por ele, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e mantido pela sentença, entendendo a parte recorrente ser devido a título de honorários sucumbenciais somente a quantia equivalente a 10% (dez por cento) deste, qual seja, R$2.752,60 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), alegando excesso de execução.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, decisão esta que é o objeto do presente recurso.

Pois bem.

O arbitramento da verba honorária, em virtude da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração, perfeitamente delineados na lei processual, sendo que sua fixação configura ato do juiz e não pode ser objeto de convenção das partes, tampouco excessivo com o escopo de punir os litigantes em decorrência de atos protelatórios que porventura tenham praticados no decorrer do processo.

Isso porque, para tanto, o sistema processual estabelece mecanismos próprios para desestimular práticas que atentam contra o postulado constitucional da celeridade processual, como por exemplo, a aplicação de multas por litigância de má-fé.

Como é cediço, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em atendimento às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, bem como o local da realização do serviço.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado constitui corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

No entanto, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e tampouco barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

O seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça esclarece como deve ocorrer a fixação dos honorários sucumbenciais e estabelece a ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo destes:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º)
. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. ”

(STJ - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifo nosso)

No caso em análise, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, como não houve condenação, sem dúvida alguma, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado na Ação de Impugnação e Divergência de Crédito distribuída inicialmente, que é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente, e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau, quantias estas já esclarecidas nesta decisão.

Considerar o valor total do crédito do agravante com a empresa em recuperação judicial como base de cálculo para os honorários redunda, invariavelmente, em excesso no cumprimento de sentença apresentado pela parte agravada, algo que não deve ser aceito pelo Judiciário.

A propósito, colaciono alguns julgados deste Tribunal de Justiça:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A verba honorária sucumbencial deve ser fixada, em regra, com base nos limites percentuais previstos no dispositivo legal pertinente, tomando-se como referência o proveito econômico obtido com a demanda. Precedentes do STJ.

No caso, sendo determinada a restituição do terreno e havendo a demolição do barracão edificado no imóvel objeto da ação reivindicatória, cujo cronograma já foi até apresentado em juízo, não há razão para incluí-lo no proveito econômico da demanda, mormente pelo fato de que o exequente receberá, de fato, apenas o imóvel nu, ou seja, o terreno sem qualquer construção, devendo ser essa a base de cálculo para a verba honorária fixada no cumprimento de sentença.”

(TJ/MT, 1014182-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

“APELAÇÃO CIVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MULTA COMINATÓRIA - CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – REJEITADA - ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO – ART. 1.013, § 1º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os cálculos apresentados pela Contadoria gozam de fé pública, devendo ser presumidas sua legitimidade e veracidade. Tal presunção, entretanto, é juris tantum, de modo que é permitida a sua desconstituição, desde que haja prova robusta apontando equívocos existentes.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado do proveito econômico, com fundamento no art. 85, do CPC.”

(TJ/MT, 0014803-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) (grifo nosso)

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico pretendido na demanda, qual seja, a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo recorrente e o valor admitido pelo Administrador Judicial e pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020